Tribunal: TJDFT
Processo: 0723279-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723279-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SARA FONSECA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de indenização (n. 0703382-65.2022.8.07.0018) proposta pela agravada SARA FONSECA ARAÚJO, inverteu o ônus da prova em desfavor do agravante, determinando que demonstre que o atendimento prestado foi adequado e que a morte do paciente – irmão da agravada – não decorreu de falha na prestação do serviço. Em suas razões recursais, o agravante registra que o serviço foi efetivo e escorreitamente prestado, não havendo quaisquer indícios de desídia ou equívoco no que concerne às altas hospitalares. Sem embargo, aduz que as dificuldades para a instalação do home care decorreram de conduta da própria agravada. Afirma que o decisório hostilizado merece reforma, porquanto não indicou os fatos controvertidos, gerando situação em que a desincumbência do encargo ali definido é excessivamente difícil. Salienta que não basta à autora meramente fazer alegações sobre o seu suposto direito a receber indenização, devendo, sim, provar o seu direito, nos termos do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Aduz que cabe à autora/agravada provar, se for o caso com a produção de prova pericial, que houve falhas na prestação do serviço de saúde solicitado, não podendo imputar-se ao Estado a obrigação de demonstrar um suposto erro não demonstrado pela autora. A única prova possível a ser produzida no ensejo seria a que comprove efetivamente a causa que levou ao falecimento denunciado e essa causa não pode ser detectável através da imposição de uma mera ficção legal (ID 37290559, p. 8), na hipótese a inversão do ônus da prova, mas, sim, pela realização de um exame clínico. Frisa que cabe ao autor da demanda requisitar a produção de prova pericial, de natureza médica, a fim de demonstrar a legitimidade das suas alegações, como facultado no art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil. Assevera que a decisão agravada subverte todo o sistema jurídico de provas engendrado para disciplinar a responsabilidade do Estado na hipótese de omissão do dever de cuidado na área da saúde. A responsabilidade do Estado no caso de omissão tem natureza subjetiva, devendo o interessado provar a omissão do agente público, o dano e o nexo de causalidade. Registra que o particular que alega a existência de um erro médico e ajuíza uma ação sob esse pretexto, deve provar o que alega, ou seja, o “erro médico”, sendo pouco natural esperar que o Estado simplesmente demonstre a regularidade do atendimento à saúde do irmão da parte autora/agravada, porque a contrapartida da autora da demanda seria simplesmente refutar tal fato, só podendo assim fazê-lo se demonstrar que o serviço de saúde prestado não foi normal, ou seja, que houve justamente um erro. De uma forma ou de outra, não se pode eximir a agravada, portanto, do ônus de provar que houve um erro médico, sendo tal demonstração uma consequência lógica da própria relação jurídica deduzida em Juízo. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postula seja provido o presente recurso para o fim de reformar a decisão agravada, tornando sem efeito a inversão do ônus da prova e determinando-se que compete à autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2022 10:18:14. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador